Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Intempestividade do recurso de Apelação. Intimação em audiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta além do prazo legal. Diante da negativa monocrática de conhecimento, adveio o Agravo Interno afirmando que deve haver a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública a fim de que se inicie o transcurso processual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve o transcurso do prazo estabelecido no CPC.
III. Razões de decidir
3. Houve a intimação pessoal da patrona do apelante, na pessoa da Defensora Pública, na data da audiência, fluindo dali o prazo processual (art. 1.003, § 1o, CPC). Assim, não há que se falar em envio de comunicação pessoal.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.003, § 1o do CPC.